Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. TEMA No 576/STJ. EXIGIBILIDADE. REGULAR. INADIMPLÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos com o objetivo de sanar omissão no julgado que negou provimento aos embargos à execução de título extrajudicial com lastro em cédulas de crédito bancário. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no aresto. Sustenta que o acórdão se omitiu sobre a alegação de que o contrato de cheque especial não possui força executiva, porque ateve-se à análise da força executiva da cédula de crédito bancário, nada dispondo sobre o contrato de cheque especial.
2. Nas contrarrazões, a embargada requer aplicação de multa por apresentar embargos manifestamente protelatórios.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O aresto registrou que o STJ em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.291.575/PR - Tema no 576/STJ) firmou entendimento no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial podendo representar operação de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, seja na modalidade de crédito rotativo ou de cheque especial. 4.1. Ademais, o acórdão considerou que a cédula de crédito bancário constitui título executivo (art. 28 da Lei no 10.931/04) e possui força executiva (Tema no 576/STJ), ainda que oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, acrescido de que as instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios no período de inadimplência (Súmula 296/STJ), motivo pelo qual manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Quanto ao pleito formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da embargante, com base no art. 1.026, §2o, CPC, tal pedido não merece acolhimento, pois a interposição de recurso não constitui, por si só, ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados.